Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA.

1. O indeferimento de pedido de penhora on-line, via BACENJUD, não configura revogação tácita de decisão preclusa, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada.

2. Configura omissão o não enfrentamento de alegação feita pela parte embargante que, em tese, apresentaria possibilidade jurídica de infirmar a conclusão adotada pelo decisum embargado.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão embargado.